Tribunal: TJES
Processo: 5006266-23.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006266-23.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: DALVINA SUSSI ALBERTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DISPONIBILIZADAS. COBRANÇA DE ENCARGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISPONIBILIZAÇÃO DAS FATURAS. DANOS MORAIS (R$7.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja recebido com duplo efeito;
b)
que a sentença seja reformada;
c)
que há ausência de ilegalidade em sua conduta;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, em razão da ausência de disponibilização de faturas do cartão de crédito para a recorrida, bem como pela cobrança de multas pelo inadimplemento destas.

Sem maiores delongas, restou demonstrado nos autos que a recorrente deixou de disponibilizar as faturas do cartão de crédito contratado pela recorrida, inviabilizando, desse modo, o competente pagamento.

Destaca-se de pronto que a relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza consumerista,
devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

Desse modo, levando-se em conta a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, inverte-se o ônus da prova, cabendo à recorrente a demonstração de que prestou o serviço a contento, na forma do inciso VIII do artigo 6º do CDC.

Os documentos apresentados tornam verossímeis as alegações da recorrida de falha na prestação do serviço por parte recorrente.

Em que pese as alegações da recorrente, verifico que não houve comprovação do alegado no mérito, tampouco que prestou seus serviços como contratado, ônus que lhe incumbia por força do art. 14, §3º , inciso I do CDC.

Desse modo, art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com esse entendimento, cabe ao fornecedor realizar a prestação de seus serviços observando a maior cautela possível, evitando-se, assim, qualquer vício oriundo ou falha.

Assim, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma.

No tocante aos danos morais, a responsabilização da recorrente pelos prejuízos sofridos pela recorrida é medida que se impõe.

No que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no
quantum
fixado, pois é razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)